Tribunal: TJSP
Processo: 2052227-45.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.201.993/SP (Tema no 444), afastar a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa e negar provimento ao recurso.